Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710078-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DINAH COSTA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707976-47.2020.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de DINAH COSTA PEREIRA, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de inclusão do nome da Agravada em cadastro de inadimplentes. Preparo regular (Num. 34067127 e 34067128). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador